Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA ATUAL POSSUIDORA. MEDIDA PRUDENTE. NECESSIDADE DE AGUARDAR SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA O LITÍGIO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões não conhecida em razão da inadequação da via eleita.

2. Nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 2.1. No caso dos autos, restou suficientemente comprovado que a embargante, ora agravante, exerce posse sobre o bem objeto de litígio, o que implica na necessidade de garantir a sua manutenção na posse do imóvel até que haja julgamento definitivo dos embargos de terceiro opostos na origem.

3. As questões relativas à legalidade da posse exercida pela agravante, bem como a análise da validade do Termo de Concessão de Uso do bem por ela apresentado e demais questões relativas ao mérito da controvérsia, serão analisadas oportunamente pelo Juízo a quo, não podendo ser objeto de apreciação por meio do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.